Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739650-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP AGRAVADO: KATIA SATILIA DA SILVA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hospital Luciano Chaves Ltda em face da r. decisão (ID 76308392) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Kátia Satilia da Silva Amaral, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos créditos do devedor, ora Recorrente, com o IPASGO - Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás, até o limite de R$ 31.230,53 (trinta e um mil duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos). Alega o Agravante, em síntese, que existe ordem de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos créditos recebidos do IPASGO, determinada nos autos da Ação Trabalhista n.o 0010203-07.2024.5.18.0211, cujo montante, somado à ordem de penhora ora impugnada, pode prejudicar o funcionamento do Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender a ordem de bloqueios do IPASGO ou que esta seja efetivada somente após os descontos das ordens trabalhistas o que requer liminarmente, deferindo efeito suspensivo da decisão atacada, obedecendo o limite máximo de 30% dos descontos cumulativos com outras ordens judicias.”. Preparo regular (ID 76309285). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de cumprimento de sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos em decorrência de erro médico sofrido pela credora, ora Agravada. O Agravante busca suspender ou, subsidiariamente, limitar o valor da constrição determinada sobre os créditos que recebe mensalmente de uma única conveniada, a IPASGO. Apresentou, assim, documento particular unilateralmente elaborado, intitulado “Demonstrativo de Resultados – Hospital Luciano Chaves – Abril/2025”, que indica resultado negativo no referido mês no montante de R$ 451.468,99 (quatrocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) (ID 76308402). Frise-se que não se trata de balanço mensal oficial e tampouco foram juntados comprovantes, notas fiscais, faturas ou ordens bancárias que demonstrem a correção dos dados da planilha. Pela rede social “Instagram” oficial do Agravante, infere-se que ele trabalha com diversos planos de saúde, e não apenas com o IPASGO. Observa-se também que o Recorrente impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo e. Juízo da Vara do Trabalho de Formosa – GO, nos autos da ATOrd 0010203-07.2024.5.18.0211, que determinou a penhora de valores até o limite da execução, qual seja, R$ 383.245,14(trezentos e oitenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos). A liminar foi parcialmente deferida e os descontos limitados a 30% (trinta por cento) dos recebidos mensais do IPASGO. (ID 76308394). As provas, portanto, não permitem aferir o montante exato recebido pelo Recorrente do convênio Agravado, tampouco o faturamento com a unidade de Brasília, como bem salientado na origem pela credora, e que, tanto a unidade de Goiás como na unidade do DF “operam na modalidade particular, com realização de consultas, exames e outros procedimentos, além da locação das salas de cirurgia, equipamentos e instrumentos cirúrgicos, o que adicionam faturamento expressivo a seu faturamento; o que traz bastante estranheza em relação às buscas SISBAJUD Negativas realizadas nos 2 CNPJs da requerida.”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não é possível afirmar, a partir das razões recursais, que a manutenção da constrição ora impugnada inviabilizará o funcionamento do Hospital Agravante, o que afasta a plausibilidade do direito do recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator